Tribunal: TJSP
Processo: 2030897-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000494007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2030897-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante CBSP CASABLANCA SERVICE PROVIDER
LTDA, é agravado BUSTV BRASIL PUBLICIDADE S.A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2030897-79.2020.8.26.0000 -Voto no 43542
2
Agravo de Instrumento no 2030897-79.2020.8.26.0000
Agravante: Cbsp Casablanca Service Provider Ltda
Agravado: Bustv Brasil Publicidade S.a
Comarca: São Paulo
Voto no 43542
Ementa: Incidente de desconsideração da personalidade
jurídica. Indeferimento de sua instauração. Adequação
diante do teor da inicial apresentada em primeiro grau.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que indeferiu o processamento de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes
termos:
"Vistos. O art. 134, § 4o do Código de
Processo Civil preconiza que: 'O requerimento deve
demonstrar
o
preenchimento
dos
pressupostos
legais
específicos para desconsideração da personalidade jurídica'. O
artigo 50 do Código Civil, regra matriz de nosso ordenamento
jurídico em tema de desconsideração da personalidade jurídica,
estabelece que: 'Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2030897-79.2020.8.26.0000 -Voto no 43542
3
os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações
sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou
sócios da pessoa jurídica'. Portanto, a simples inexistência de
bens passíveis de penhora não autoriza a desconsideração da
personalidade jurídica, sendo necessário que o exequente
alegue e demonstre fatos que configurem o preenchimento dos
requisitos legais específicos, que podem ser resumidos em um
único vocábulo: fraude. Com efeito, a fraude consubstancia
pressuposto
fundamental
para
a
desconsideração
da
personalidade jurídica e sem a qual não se pode desvelar a
pessoa jurídica executada para que os bens de seus sócios
responsam pelas obrigações sociais. Nesse sentido, em
dezembro de 2014, o C. Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento de embargos de divergência, pacificou a questão a
respeito da necessidade de comprovação de desvio de
finalidade ou confusão patrimonial, bem como de dolo dos
sócios, para fins de satisfação dos requisitos do art. 50 do
Código Civil Brasileiro. Assim, ficou sedimentado que o
decreto da desconsideração da personalidade jurídica não pode
mais decorrer da simples inadimplência, ou mesmo do
encerramento irregular, como parte da jurisprudência vinha
admitindo. (...) No presente caso, a parte exequente sequer
indicou, e menos ainda demonstrou, quais foram os atos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2030897-79.2020.8.26.0000 -Voto no 43542
4
desvio de finalidade e de confusão patrimonial que os sócios da
executada teriam praticado. Em face do exposto, INDEFIRO o
processamento do pedido de desconsideração da personalidade
jurídica da sociedade executada." (fls. 37/38).
A agravante aduz que se trata de cumprimento
de sentença em sede de ação de cobrança, na qual já houve o
esgotamento de tentativas de localização de bens por meio dos
sistemas judiciais informatizados.
Asseverou que realizou busca dos atos
societários da executada perante a Junta Comercial, e verificou
que consta como sócio o sr. Wanderly de Oliveira Rodrigues, e
o capital social de R$ 7.000.00,00.
Argumentou que, a despeito do elevado
capital social, a empresa não tem valores depositados em conta
bancária, não houve apresentação de declaração de imposto de
renda à Receita Federal e os veículos em seu nome contam
com restrições.
Acrescentou que, embora se trate de uma
sociedade anônima, a mesma conta com apenas um sócio em
seu quadro social, o que evidenciaria sua irregularidade. Além
disso, afirmou que a sociedade foi considerada inapta pela
Receita Federal, vez que deixou de apresentar tempestivamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2030897-79.2020.8.26.0000 -Voto no 43542
5
suas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCFT).
"Ademais, faz-se impossível precisar o correto
endereço da sede da Bustv! Isso porque, como adiantado, no
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral emitido pela
Receita Federal (doc. 01) não consta o endereço da sede, vez
que a Agravada teve sua situação cadastral alterada para
'inapta' por ausência de apresentação de declarações." (fls. 09).
Salientou
que,
na
ficha
de
cadastral
simplificada emitida pela JUCESP, o endereço consta como
sendo a Rua Dronsfield, no 413, cj. 18, Lapa, São Paulo/SP.
Porém, aduziu que, em busca pelo "google street view", tem-se
uma imagem de endereço residencial, o que seria incompatível
com uma empresa de capital social de R$ 7.000.000,00 (fls.
10).
"É curioso notar, ainda, que embora não se
encontre bens ou recursos disponíveis da Agravada para
satisfazer a execução, ao que tudo indica, parece não faltar à
Bustv recursos para o pagamento dos honorários advocatícios
contratuais de conhecido e respeitado escritório de advocacia"
(fls. 14).
O recurso foi processado com as formalidades

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2030897-79.2020.8.26.0000 -Voto no 43542
6
legais e parcial efeito suspensivo (fl. 109).
Contraminuta às fls. 115/127.
É o relatório.
Analisando-se o teor da petição inicial do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica (fls.
01/05 dos autos originais), verifica-se que, de fato, o exequente
não indicou quais teriam sido os atos de desvio de finalidade e
de confusão patrimonial praticados pela executada, o que
inviabiliza, realmente, a própria instauração do incidente.
O agravante alegou em primeiro grau,
exclusivamente, como fundamento para o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, a inexistência de
bens penhoráveis ao longo dos três anos em que vem tentando
receber seu crédito.
Contudo, trata-se de alegação insuficiente à
instauração do incidente.
Data máxima vênia, os requisitos para a
desconsideração da personalidade jurídica encontram-se
elencados no artigo 50 do Código Civil, o qual tem a seguinte
redação:
“Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2030897-79.2020.8.26.0000 -Voto no 43542
7
patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que
os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações
sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou
sócios da pessoa jurídica”.
Portanto, a lei substantiva indica como
requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica o
desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.
A afirmação da inexistência de patrimônio,
não é suficiente para demonstrar a ocorrência de desvio de
finalidade ou confusão patrimonial, nas pessoas jurídicas.
A desconsideração da personalidade jurídica
somente pode ser admitida quando constatada a ocorrência de
abuso da personalidade, decorrente da realização de atos com
desvio de finalidade ou que acarretem confusão patrimonial,
entre os bens dos sócios e aqueles da pessoa jurídica, com o
intuito de fraudar ou prejudicar credores, conforme decorre do
artigo 50 do Código Civil (Agravo de instrumento
2222275-03.2015.8.26.0000,
Relator
o
eminente
Desembargador Milton Paulo de Carvalho Filho.).
“Tratando-se de regra de exceção, de restrição
o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2030897-79.2020.8.26.0000 -Voto no 43542
8
interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código
Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a
pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos,
configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a
confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou
dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas,
por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos
termos do Código Civil (EREsp no 1.306.553/SC, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 10/12/2014, DJe 12/12/2014,
RDDP, vol. 144, p. 140, RSTJ, vol. 236, p. 313)”.
“A desconsideração da personalidade jurídica
configura-se como medida excepcional. Sua adoção somente é
recomendada quando forem atendidos os pressupostos
específicos relacionados com a fraude ou abuso de direito
estabelecidos no art. 50 do CC/02. Somente se forem
verificados os requisitos de sua incidência, poderá o juiz, no
próprio processo de execução, levantar o véu da personalidade
jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens da
empresa (STJ, REsp no 948.117/MS, 3a Turma, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 22/06/2010)”.
A interpretação conferida pelo Superior
Tribunal de Justiça ao artigo 50 do Código Civil, com relação à
desconsideração da personalidade jurídica, é a de que não basta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2030897-79.2020.8.26.0000 -Voto no 43542
9
a dificuldade financeira da sociedade para autorizar a
responsabilização pessoal dos seus sócios, devendo ser
comprovada a efetiva ocorrência de abuso da personalidade
(nesse sentido: REsp no 1.200.850/SP, 3a Turma, Rel. Massami
Uyeda,
j.
04/11/2010)
.
Agravo
de
instrumento
2222275-03.2015.8.26.0000,
Relator
o
eminente
Desembargador Milton Paulo de Carvalho Filho.
“O fato de que não foram localizados ativos
financeiros não é suficiente a autorizar a supressão da
personalidade jurídica”. Nesse sentido: Agravo de Instrumento
no 2072113-93.2015.8.26.0000, Rel. Soares Levada, 34a
Câmara de Direito Privado, j. 27/05/2015; Agravo de
Instrumento no 2072430- 91.2015.8.26.0000, Rel. Jayme
Queiroz Lopes, 36a Câmara de Direito Privado, j. 14/05/2015;
Agravo de Instrumento no 2030187-35.2015.8.26.0000, Rel.
Marcondes D'Angelo, 25a Câmara de direito privado, j
7/05/2015.
(Vide
fls.
745
agravo
de
instrumento
2222275-03.2015.8.26.0000,
Relator
o
eminente
Desembargador Milton Paulo de Carvalho Filho).

“DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
Requisitos
inexistentes.
Aplicação da Teoria maior. Art. 50 CC. Ausência de prova ou
alegação da ocorrência de desvio de finalidade (aspecto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2030897-79.2020.8.26.0000 -Voto no 43542
10
subjetivo da teoria) ou confusão patrimonial (aspecto objetivo).
Mera eventual constatação de que a executada integra um
grupo econômico não é suficiente a justificar a medida, porque
não preenche requisito do art. 50 CC. Recurso desprovido
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2228022-65.2014.8.26.0000,
Rel. Teixeira Leite, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. 11/03/2015)”.
“A dissolução irregular da sociedade não pode
ser fundamento isolado para o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica, mas, aliada a fatos concretos que
permitam deduzir ter sido o esvaziamento do patrimônio
societário ardilosamente provocado de modo a impedir a
satisfação dos credores em benefício de terceiros, é
circunstância que autoriza induzir existente o abuso de direito.
Esse abuso, a depender da situação fática delineada, se
materializa no uso ilegítimo da personalidade jurídica para
fraudar o cumprimento das obrigações (desvio de finalidade)
e/ou na ausência de separação entre o patrimônio da pessoa
jurídica e o de seus sócios (confusão patrimonial)” (REsp
1.395.288/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.02.2014).
Destarte, como o único fundamento para o
pedido de desconsideração, formulado em primeiro instância,
foi a inexistência de bens, a decisão que indeferiu a instauração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2030897-79.2020.8.26.0000 -Voto no 43542
11
do incidente está correta, não se justificando sua reforma,
sendo inviável, o exame de forma original de argumentos,
somente trazidos neste agravo de instrumento, e que não fazem
parte da petição inicial do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, protocolado junto ao Egrégio juízo a
quo.
Ante ao exposto nega-se provimento ao
recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator